Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701505-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CEZAR DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO NA DEMANDA COLETIVA. PEDIDO INDIVIDUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSTULAÇÃO ENDEREÇADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OBRIGADA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE INCIDENTAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRAZO INTERROMPIDO E NÃO REINICIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL AVIADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO DOS DÉBITOS JUDICIAIS. ÍNDICES DEFINIDOS PELA JUSTIÇA LOCAL. APLIAÇÃO DE ÍNDICES APLICADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSÃO E PARCIAL AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE IMPUTADA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA IMPRÓPRIA. ARGUIÇÃO PRÓPRIA DAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Consoante consabido, a matéria passível de arguição no ambiente de agravo interno está adstrita à impugnação aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, uma vez que, de conformidade com o § 1o do artigo 1.021 do estatuto processual, “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, daí defluindo que a alegação preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em que teria incidido a peça recursal não traduz questão deduzível no ambiente do recurso interno, porquanto tese defensiva a ser formulada em sede de contrarrazões, não demandando nem comportando aviamento de recurso com essa conformação. 2. A decisão que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, diante de expressa insurgência quanto ao índice de atualização fixado pela decisão originariamente guerreada e conseguinte postulação de apontamento de índice para atualização do débito exequendo, não descerra situação de julgamento ultra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de acolhimento da pretensão, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 3. Estando a postulação de exibição incidental de documentos destinada a aparelhar a pretensão individualmente formulada pela parte com base em título executivo de natureza coletiva, a prescrição incidente sobre o pedido somente se iniciará quando praticado o derradeiro ato no processo no qual houvera a interrupção do prazo prescricional incidente sobre o direito demandado, consoante dispõe o artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, porquanto inviável se dissociar a postulação exibitória da pretensão que germinara do título executivo coletivo, que a ensejara, e, assim, interrompida a prescrição incidente sobre o direito naquela ação, somente voltará a fluir a partir da prática do derradeiro ato naquele processo, consoante orienta o princípio da actio nata (CC, art. 189). 4. Tendo o título judicial restado omisso quanto ao índice de correção monetária a ser observado para atualização do crédito exequendo, optando o exequente por aviar a liquidação individual de sentença e, conseguintemente, sua pretensão executiva perante a Justiça Distrital em razão da opção por endereçá-las em face apenas de um dos obrigados solidários, inexiste lastro para que, na supressão da omissão, seja determinada a utilização dos índices de correção monetária manejados pela Justiça Federal, pois a fórmula a ser usada é a definida e praticada pelo Judiciário local para correção dos débitos judiciais que integram as ações que transitam sob sua jurisdição. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027